Tribunal: TJMT
Processo: 1000309-58.2022.8.11.0096
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000309-58.2022.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIRCE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 789.045.871-15 (APELADO), CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 042.186.191-66 (ADVOGADO), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), ZJ INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 12.061.140/0001-59 (APELANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (APELANTE), ZJ INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 12.061.140/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CONDENATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA PROCEDENTE -
VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I – Uma vez que os elementos dos autos evidenciam a efetiva realização do contrato de empréstimo consignado entre as partes, não há que se falar em inexistência do negócio jurídico, restando assim evidenciada a licitude da origem da dívida, razão pela qual, persiste a responsabilidade da parte, decorrente das prestações do empréstimo realizado.

II – Demonstrado que o produto do empréstimo dito nulo foi disponibilizado à parte contratante, não há como considerar válida a justificativa apontada de que não firmou o contrato, tampouco de que não se beneficiou de qualquer quantia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco Daycoval S/A., em faze de sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Condenatória de Repetição de Indébito e Indenizatória por Dano Moral n. 1000309-58.2022.8.11.0096, julgou-a procedente, para declarar a inexistência do
negócio jurídico (empréstimo consignado n. 50-8502338/21), entre o recorrente e a recorrida, condenando a Instituição Financeira a restituir em dobro todas as parcelas descontadas no benefício previdenciário da parte, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 7.000,00
e
honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
(sete mil reais)
(ID. 192123667).

Alega o recorrente que a sentença deve ser reformada, uma vez que
conforme se verifica nos registros do Banco Recorrente, a Parte Recorrida contratou empréstimo consignado em 02/2021 sob o no 50-8502338/21 em 84 parcelas de R$ 34,50, sendo pago R$ 1.432,55 (mil quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), destinado à Autora através de TED em 02/2021, devidamente registrado no Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB.

Assevera que a
autora recebeu em sua conta a quantia de R$ 1.432,55 (mil quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), assim sendo, caberia à recorrida, na época do recebimento do valor, apresentar manifestação para restituição da quantia ao Banco, fato que não aconteceu, mantendo-se a apelada inerte e usufruindo da quantia.

Aduz que quando da contratação da avença firmada entre os litigantes, o apelante procedeu toda a verificação da documentação apresentada pela cliente, em seu original, sendo certo que seus dados foram checados e conferidos para que terceiros de má-fé viessem a prejudicar tanto o cliente como a financeira, razão pela qual, ao proceder às cobranças junto a recorrida, agiu a Instituição Financeira em exercício regular de direito.

Ressalta que caso se mantenha a anulação do contrato pactuado entre as partes, o valor repassado à apelada deve ser restituído ao Banco apelante, corrigida e com juros de mora a partir da sentença, a fim de se evitar enriquecimento ilícito da parte, bem como que não há que se falar em dano moral no caso posto.

Ao final pede o provimento do recurso
(ID. 192123670).

Em contrarrazões a recorrida refuta a tese erigida pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença, e, via de consequência, pelo desprovimento do apelo (ID. 192123674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem, de
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Condenatória de Repetição de Indébito e Indenizatória por Dano Moral interposta pela apelada em desfavor de Instituições Financeiras
objetivando a declaração judicial de inexistência de negócio jurídico, devolução em dobro do valor descontado do seu benefício previdenciário e o recebimento de indenização por danos morais.

Após a instrução processual, a Magistrada
a quo
julgou procedente os pedidos contidos na exordial, para declarar a inexistência do negócio jurídico firmado entre os litigantes (
Empréstimo consignado n° 50-8502338/21,
BANCO DAYCOVAL S.A
.), no valor de R$ 1.432,55 (um mil quatrocentos e trinta e dois reais e, cinquenta e cinco centavos), a serem quitadas em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 34,50 (trinta e quatro reais e cinquenta centavos), com início de desconto consignado em 03/2021, com último desconto previsto para o mês 02/2028, condenando a instituição financeira
à restituir em dobro de todas as parcelas descontadas no benefício previdenciário da recorrida, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento)
sobre o proveito econômico obtido
nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, razão da presente irresignação.

Pois bem.

Ao analisar detidamente os autos, verifica-se que o Banco recorrente fez anexar ao bojo processual cópia do contrato firmado entre as partes (ID. 192123183), bem como comprovante da TED realizada em favor da recorrida (ID. 192123185), no valor de R$
1.432,55 (mil quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), destinada a Conta Bancária de titularidade da ora apelada, fato este que afasta
qualquer dúvida quanto à existência de relação contratual
.

Não obstante, imperioso anotar que mesmo havendo a dispensa da realização da prova pericial por parte da Instituição Financeira, existindo nos autos, cópia do contrato firmado entre as partes e comprovante de deposito efetuado na conta bancaria da recorrida,
resta dispensável

a realização de perícia grafotécnica,
sendo certo que nos termos do disposto no Código de Processo Civil, competia à parte autora/apelada (artigo 373, I,) trazer aos autos prova de não ter recebido o valor referente ao empréstimo bancário aqui discutido.

Sobre o tema, este Sodalício já decidiu casos semelhantes. Senão vejamos:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ART. 373, I, CPC/15 – ÔNUS DA PROVA – FECHAMENTO DA EMPRESA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 373, I, do CPC preceitua que cabe a quem alega, comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia aos apelantes demonstrar de forma real o descumprimento do contrato de compra e venda. Não tendo se desincumbido de provar as suas alegações, o desprovimento é medida que se impõe
. A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas”. (TJMT - CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019).

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence a parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada.
(Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE MENSALIDADE DE ENSINO SUPERIOR – PROVA MÍNIMA DO PAGAMENTO (ART. 373, I, DO CPC)– INEXISTÊNCIA – DÍVIDA COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO (ART. 373, II, DO CPC)– ATO ILÍCITO INEXISTENTE – LEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inversão do ônus da prova não possui o condão de eximir a parte autora do ônus de constituir prova mínima das alegações vertidas na inicial. Não se revestindo de verossimilhança as alegações da parte autora e, de contraponto, havendo prova da existência da dívida, inexiste ato ilícito passível de gerar indenização, o que impõe na reforma da sentença para julgar improcedente a ação
”.
(Ap 9208/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).

De outro norte, da documentação acostada ao bojo processual, tenho que a I
nstituição Financeira esclareceu e demonstrou que houve a devida contratação de empréstimo, bem como que a parte autora foi informada de todas as condições contratuais, tendo aceitado os termos, preenchido proposta que foi avaliada e aprovada pelo Banco, de modo que não houve a prática de qualquer ato ilícito diante da mencionada contratação.

Mister consignar, que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do que pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores e capazes, sendo certo que
diante da ausência de qualquer defeito no negócio jurídico torna impossível a nulidade do negócio celebrado, bem como a atribuição ao requerido da prática de ato ilícito, que justificasse o pagamento da indenização por danos morais.

Assim sendo,
se a apelada não foi coagida, induzida a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo do Contrato, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação, que no caso em tela são as parcelas descontadas em seu benefício previdenciário, não havendo, portanto, que se falar em qualquer ilegalidade nos descontos destas.

Portanto, no caso em apreço, tenho que o recorrente
não cometeu qualquer ilicitude ao realizar o desconto na aposentadoria da apelada, para fins de quitação das parcelas do contrato regularmente celebrado entre as partes, ou seja, o recorrente comprovou, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, que houve a regular contratação, bem como a efetiva disponibilização do valor contratado na conta da parte autora, não havendo, portanto, que se falar em qualquer irregularidade perpetrada pela Instituição Financeira.

Nessa esteira de raciocínio, este Tribunal de Justiça já se manifestou em casos semelhantes.
In verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO
– RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada ‘Valor do Saque’, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito.
”
(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, RAC no 1036956-96.2017.8.11.0041, Relator Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020).

Posto isso,
dou provimento ao recurso
interposto pelo
BANCO
DAYCOVAL S/A.,
para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente os pedidos contidos na inicial, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que
fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa
nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil,
ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita
(ID. 192123172)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024